Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos, etc. Pela analise da petição (ID. 21267610) evidencia-se que o presente recurso tem relação de conexão com a matéria vertida nos autos da apelação n.o 0022956-16.2015.8.07.0001. Em prol da celeridade processual, à diligente secretaria para que associe os autos para julgamento conjunto, de forma que o julgamento deste recurso ocorra na mesma sessão que julgar os processos associados n.o 0022956-16.2015.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se.